Tribunal: TJBA
Processo: 8000868-61.2024.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000868-61.2024.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: ALISSON DA LAPA ALVES

Advogado(s)
:
BRUNO BRAGA DORNELLES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA. TEMA 1.132/STJ. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 72/STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o ajuizamento de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação da constituição em mora do devedor, nos termos da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça.

2. O Tema 1.132 do STJ, que dispensa a prova do recebimento da notificação extrajudicial, deve ser interpretado considerando as circunstâncias fáticas de cada caso, não se aplicando indistintamente a todas as situações.

3. Quando a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado", não resta comprovada a constituição em mora, uma vez que a correspondência sequer chegou ao conhecimento do destinatário ou de terceira pessoa em seu domicílio.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que a devolução da notificação com a informação "não procurado" não configura mora válida, sendo correta a extinção da ação de busca e apreensão.

5. Agravo interno desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8000868-61.2024.8.05.0040, da Comarca de Camamu, sendo agravante ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. e agravado ALISSON DA LAPA ALVES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .